Tribunal: TJMT
Processo: 1010287-27.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010287-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Capacidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LARA RUBIA VIEIRA BARRETO SILVEIRA - CPF: 015.588.320-84 (ADVOGADO), MARIA LAURA PINTO LOGUERCIO - CPF: 404.166.820-49 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO PINTO LOGUERCIO - CPF: 620.099.400-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO – TRANSITORIEDADE - MUDANÇA DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, PROVIDO.

“Em razão da transitoriedade, a internação em clínica para fins de tratamento à drogadição não implica alteração de domicílio, não possuindo, com isso, força para modificar o juízo competente para julgar a presente demanda”
. (CC 70083573162,
Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 13-02-2020)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010287-27.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA LAURA PINTO LOGUERCIO

AGRAVADO:

CARLOS EDUARDO PINTO LOGUERCIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo recursal interposto por
MARIA LAURA PINTO LOGUERCIO
contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT ,
Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
, que nos autos de Ação de Interdição nº 1014986-35.2020.8.11.0041 ajuizada em face de
CARLOS EDUARDO PINTO LOGUERCIO
, deixou de apreciar o pedido de gratuidade da justiça, bem como o pedido de curatela provisória em tutela de urgência e declinou da competência para julgamento da ação, argumentando que o curatelado reside atualmente em clínica terapêutica, localizada na cidade de São Roque/SP.

A agravante alega em suas razões recursais que propôs a ação de origem com o fim de conseguir administrar os bens de seu filho, o qual se encontra internado realizando tratamento psiquiátrico, pois é drogadito há quase dez anos e, praticamente, irrecuperável.

Aduz que o interditando tem toda a sua vida civil estabelecida na cidade de Cuiabá-MT, sua residência, seu trabalho, contas, bens, tudo devidamente comprovado na inicial, sendo pacífico em doutrina, que internação não configura residência, ainda mais na internação compulsória, como no caso em tela.

Argumenta que
“é evidente o prejuízo decorrente de tal decisão, uma vez que todos os bens e valores recebidos pelo Agravado se encontram sem a devida administração, ademais, a Agravante está sofrendo danos ao arcar com as despesas da internação, sendo urgente a concessão da Curatela Provisória, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso ”
(sic)

Destaca que a internação atual é provisória,
“porém, muito provavelmente, haverá sequelas, e os cuidados se prolongarão indeterminadamente, ficando a critério dos familiares, se o mesmo voltará para Cuiabá, ou algum outro local, mas para tanto é imprescindível que se outorgue poderes à sua mãe, ora Agravante, para que possa melhor cuidar dos interesses de seu filho”
(sic).

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a permanência e o julgamento dos autos na Comarca de Cuiabá-MT.

O efeito suspensivo foi
deferido parcialmente
por mim,

em 04/06/2020 conforme Id.4539445.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do
Dr. Paulo Ferreira Rocha
opina pelo parcial provimento do recurso interposto para que a Ação de Interdição n. 1014986- 35.2020.8.11.0041 permaneça tramitando no juízo em que originalmente fora distribuída. (Id. 45615483)

Preparo recolhido. (Id.43807465)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão que declinou da competência da ação para a comarca aonde encontra-se internado o agravado, ao fundamento de que o interditando reside atualmente em clínica terapêutica localizada na cidade de São Roque-SP, bem como deixou de apreciar o pedido de gratuidade da justiça e o pedido de curatela provisória em tutela de urgência.

Segundo a agravante, o interditando tem toda a sua vida civil estabelecida na cidade de Cuiabá-MT, sua residência, seu trabalho, contas, bens, tudo devidamente comprovado na inicial, sendo pacífico em doutrina, que internação não configura residência, ainda mais na internação compulsória, como no caso em tela.

Nesse sentido, pugna pela reforma da decisão agravada para que os sejam mantidos sob a competência do Juízo
a quo
.

Inicialmente, no que diz respeito aos pedidos de gratuidade da justiça e de curatela provisória, considerando que ainda não foram analisados na instância singela, deixo de conhecer nesse ponto, uma vez que devem ser submetidos à análise pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância.

Quanto à modificação da competência, não se olvida que o melhor interesse do incapaz é o norte que se deve seguir na fixação. Todavia, o processamento e julgamento da ação no foro de São Roque-SP não revela que os interesses do interditando serão melhor atendidos ou que haverá facilitação de acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização, pois ainda que por ora esteja sem previsão de alta, trata-se de circunstância que não afasta o caráter provisório da internação hospitalar, pelo menos nessa fase ainda incipiente do processo.

Aliás, o douto Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha

esgotou, com absoluta propriedade, o exame do questionamento
sub judice
, motivo pelo qual peço vênia para aqui reproduzir e ratificar os fundamentos alinhados em seu parecer,
in verbis

“(...)
Trata-se, na origem, de ação de interdição intentada pela ora agravante, domiciliada em Cuiabá, visando à Curatela Provisória de seu filho C. E. P. L., ora agravado, que não possui condições de gerir seus bens e que se encontra internado em clínica de reabilitação na cidade de São Roque/SP.

Como se vê, o juízo singular declinou da competência para julgar a ação, remetendo-se os autos à comarca de São Roque/SP, sob o fundamente de que a prestação jurisdicional seria mais eficaz, considerando que o interditando está internado em clínica de reabilitação naquele local.

Ocorre que não coaduno com o mesmo entendimento.

Com efeito, tratando-se de ação de interdição a regra de competência aplicável é o local de domicílio do interditando nos termos do art. 46 do CPC, vejamos:

“Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.”

Ressalte-se que o Código Civil ao conceituar domicílio, em seu artigo 70, assevera ser o lugar onde a pessoa estabelece residência com ânimo definitivo.

A meu ver, o fato de o interditando estar internado em local diferente de sua residência não interfere na fixação da competência, uma vez que uma clínica de reabilitação não pode ser considerada domicílio, pois obviamente não há ânimo definitivo de residir no lugar.

Não prospera igualmente o argumento de que há maior facilidade da prática de atos processuais pelo juízo da comarca de São Roque/SP, uma vez que não é certo quanto tempo o interditando permanecerá internado.

Além disso, não há indícios de que o interditando tenha alterado o seu domicílio de forma definitiva; logo, não há motivos que autorize o declínio da competência para o julgamento da ação de interdição para o local da internação (...)”
(Id. 45615483) – sem destaque no original.

Assim sendo, embora a jurisprudência do STJ entenda pela mitigação da regra da
perpetuatio jurisdictionis
em favor da prevalência dos interesses envolvidos nas demandas que se referem à curatela, a fim de resguardar o melhor interesse do relativamente incapaz, que se materializa com a tramitação destas ações na comarca de seu atual domicílio, não se justifica a declinação da competência quando não houver alteração de residência em caráter definitivo (art. 70 do CC), como ocorre na espécie, em que o demandado apenas teve de ser internado em nosocômio situado em cidade distinta daquela de seu domicílio.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECLINAÇAO DE COMPETENCIA. AÇAO DE INTERDIÇAO. INTERNAÇAO HOSPITALAR. MUDANÇA DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO
. 1. Não obstante a Decisão agravada esteja relacionada à definição da competência, hipótese não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 CPC, o C. Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu pela mitigação da taxatividade legal, quando presente a urgência na apreciação. 2. Nos termos do artigo 70 do Código Civil, o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo.
2. Ainda que a Interditanda se encontre internada em unidade hospitalar situada em Brasília/DF, sem previsão de alta, trata-se de circunstância que não afasta o caráter provisório dessa condição, não tendo o condão de alterar o seu domicilio de forma a ensejar a declinação da competência para o foro do local em que se encontra internada.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”
(TJ-DF 07147489720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/05/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/05/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, nessa parte
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, e determinar que o feito prossiga no juízo em que originalmente fora distribuída.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020